Tribunal: TJES
Processo: 5010768-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio culposo
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010768-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EUNICE DA SILVA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

SUSPENSÃO DO AVAL ANTERIORMENTE CONCEDIDO
MANTIDA
.
RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E DE RETALIAÇÃO PATRIMONIAL.

RECURSO DESPROVIDO
.

1. A medida protetiva, prevista na lei n.º 11.340/06, possui caráter excepcional, devendo ser aplicada, apenas, em situações de urgência que as fundamente e, dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, tendo-se sempre como escopo os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora.

2. Na hipótese, a manutenção da garantia contratual, possibilita e aumenta a probabilidade de contato do réu com a vítima, o que expõe a integridade física da ofendida e seu patrimônio à retaliações por parte do acusado que, sabendo que a ofendida responderá com seus bens por dívida por ele contraída, deixará de honrá-la.

3. A suspensão do aval não impede que o agravante efetue a cobrança da dívida junto ao réu, uma vez que ele é o devedor primitivo do mencionado título de crédito rural e, embora condenado pela prática do crime relacionado à violência doméstica, está cumprindo pena em regime aberto, não estando impedido, portanto, de arcar com seus compromissos contratuais.

4. Impor à vítima de violência doméstica e familiar obrigação pecuniária em favor do agressor, constituiria em proteção insuficiente aos direitos constitucionais da dignidade humana e da igualdade, bem como desestimularia a busca pelo amparo do Estado. Precedentes do c. STJ.

5. Entre o legítimo interesse contratual do agravante e o direito à dignidade e integridade física, psicológica e patrimonial da vítima de violência doméstica, deve prevalecer este último.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5010768-95.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: EUNICE DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: CAROLINE BARRETO DE OLIVEIRA - RJ190173
Advogado do(a) AGRAVADO: EDGAR TASSINARI LEMOS - ES16752-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a decisão proferida em favor de
EUNICE DA SILVA
, pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo, nos autos de Ação Penal n.º 0001118-41.2021.8.08.0013, que suspendeu o aval ofertado pela vítima, na Nota de Crédito Rural n.º 40/04462-9 contratada pelo seu agressor, cujo credor é o ora agravante.

Assevera o agravante, em síntese, que o negócio jurídico firmado é plenamente válido, não havendo fundamento legal para a suspensão dos efeitos deferida, que invade a esfera de direitos regularmente constituídos do agravante.

Aduz, ainda, que a manutenção das regras e efeitos contratuais da nota de crédito rural não impõe, em si, qualquer aproximação entre a vítima e o agressor, nem a impede de reaver judicialmente eventuais valores pagos, de modo que a suspensão dos efeitos do aval junto ao banco não se mostra proporcional ou razoável, uma vez que invade direitos de terceiros de boa-fé.

De início, registro que, dada a sua natureza cautelar e restritiva de direitos, a medida protetiva, prevista na lei n.º 11.340/06, possui caráter excepcional, devendo ser aplicada, apenas, em situações de urgência que as fundamente e, dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, tendo-se sempre como escopo os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

No presente caso, verifico que, ao conceder a medida protetiva para suspender o aval ofertado pela vítima na Nota de Crédito Rural nº 40/04462-9, a Magistrada singular, de forma acertada, entendeu que além de possibilitar e aumentar a probabilidade de contato do réu com a vítima, o que expõe a integridade física da ofendida, ainda expõe seu patrimônio à retaliações por parte do acusado que, sabendo que a ofendida responderá com seus bens por dívida por ele contraída, deixará de honrá-la.

Verifico, ainda, que a MM.ª Juíza singular, tão somente suspendeu o aval, de modo que não houve a sua exclusão.

Em caso semelhante ao dos autos, o
c. STJ
entendeu que impor à vítima de violência doméstica e familiar obrigação pecuniária em favor do agressor, constituiria em proteção insuficiente aos direitos constitucionais da dignidade humana e da igualdade, bem como desestimularia a busca pelo amparo do Estado.

Nesse sentido, cito o precedente (REsp n. 1.966.556/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, DJe de
17/2/2022
).

Ademais, o artigo 24 da Lei nº 11.340/2006, admite em seu inciso III, que sejam suspensas as procurações conferidas pela ofendida ao agressor, de modo que, fazendo uma interpretação extensiva do dispositivo legal, como o caso exige, possível a suspensão da garantia do negócio jurídico entabulado com o ora agravante.

Por fim, como bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça, a suspensão do aval não impede que o agravante efetue a cobrança da dívida junto ao réu, uma vez que ele é o devedor primitivo do mencionado título de crédito rural e, embora condenado pela prática do crime relacionado à violência doméstica, está cumprindo pena em regime aberto, não estando impedido, portanto, de arcar com seus compromissos contratuais (id. 6709167).

Assim, em que pese o legítimo interesse do agravante, na hipótese, ao proceder a ponderação entre este e o direito à dignidade e integridade física, psicológica e patrimonial da vítima de violência doméstica, deve prevalecer este último.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.